Tribunal: TJSP
Processo: 1014023-47.2015.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material - Ausência de vício – Todas as questões trazidas aos autos pertinentes à apropriada solução do caso foram examinadas - Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001012342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1014023-47.2015.8.26.0344/50002, da Comarca de Marília, em que é
embargante GLEIMAR GUILHERME DE LIMA, é embargado HOSPITAL DAS
CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - HCFAMEMA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014023-47.2015.8.26.0344/50002 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração n° 1014023-47.2015.8.26.0344/50002 (Digital)
Comarca:
Marília
Vara da Fazenda Pública
Embargante:
GLEIMAR GUILHERME DE LIMA
Embargada:
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE
MARILIA - HCFAMEMA
Voto no 23.381
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO
Os
Embargos
de
Declaração
prestam-se
a
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
erro material - Ausência de vício
Todas as questões
trazidas aos autos pertinentes à apropriada solução do caso
foram examinadas - Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se do segundo recurso de Embargos de Declaração
oposto por Gleimar Guilherme de Lima em face do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Marilia - HCFAMEMA, impugnando o acórdão de fls.
582/590, que negou provimento à Apelação, e o acórdão de fls. 01/05, que
rejeitou os Embargos de Declaração cadastrados sob o no
1014023-47.2015.8.26.0344/50001.
Sustenta o Embargante (fls. 01/05), em síntese, que os v.
acórdãos padecem de vício por ausência de fundamentação e por não terem
examinado todos os argumentos apresentados.
Embargos opostos regularmente.
É o relatório.
Recebo
os
novos
embargos,
porquanto tempestivos,
negando-lhes, porém, acolhimento, em razão de os v. acórdãos não padecerem
de qualquer vício.
No caso, verifica-se que foram examinadas todas as
questões trazidas aos autos pertinentes à apropriada solução do caso, de modo
que não há falar em vício na fundamentação dos v. acórdãos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014023-47.2015.8.26.0344/50002 -Voto no
3
Como já explanado, não é dever do magistrado rebater
todos os argumentos, nem afastar ou mencionar todos os dispositivos legais ou
os entendimentos jurisprudenciais indicados pelas partes, bastando a devida
fundamentação da decisão, o que se verifica no caso.
De fato, as razões e contrarrazões recursais foram
devidamente apreciadas e a circunstância de o primeiro acórdão ter sido
prolatado 8 dias após a distribuição do recurso faz jus ao princípio da duração
razoável do processo, inscrito no art. 5o, LXXVIII, da Constituição. A
propósito, repise-se que o equívoco cometido ao se realizar o julgamento virtual
antes de esgotado o prazo para manifestação de oposição foi reconhecido e
corrigido. Nesse sentido, o acórdão de fls. 543/550 foi anulado e novo
julgamento foi realizado, em sessão telepresencial, em 10 de agosto de 2020
(fls. 582/590).
Em suma, registre-se que os Embargos Declaratórios se
prestam apenas a sanar omissões, contradições, erros materiais ou
obscuridades contidas no corpo do julgado, não consistindo em instrumento
para manifestação de discordância com relação ao entendimento adotado na
decisão.
Desse modo, diante da inexistência de qualquer vício a ser
sanado por meio desses Embargos Declaratórios, não prospera o inconformismo
do Embargante, que beira a má-fé.
Diante do exposto, rejeitam-se os Embargos de Declaração.
ANA LIARTE
Relatora